Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CUSTO DO TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CAUSA DE VALOR MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO NO DOBRO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO CLIENTE/MANDANTE. VIOLAÇÃO A LÓGICA JURÍDICA, À RAZOABILIDADE E AO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. CABIMENTO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 85, § 8o do CPC reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
2. A situação dos autos autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC. Trata-se de causa de irrisório proveito econômico e o valor atribuído à causa é baixo. Assim sendo, aplica-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
3. A natureza, a finalidade do contrato de mandato e o objetivo do processo é a composição da lide, ou seja, assegurar o direito à quem tem a pretensão injustamente resisitida. Lembrando que os honorários guardam relação de acessoriedade à lide principal, ou seja, serão devido tão somente se houver sucumbência. O fato dos honorários serem autônomos no que diz respeito sua titularidade e na sua relação obrigancional com a parte sucumbente, ele não perde seu caráter acessário e dependente da causa principal. Por conta disso, viola a lógica jurídica, o princípio da razoabilidade e o código de ética da OAB, o arbitramento dos honorários em dobro ao proveito econômico perseguido pelo cliente/mandante.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.